Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014908-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (AGRAVANTE), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (AGRAVANTE), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (AGRAVANTE), SELMA VILELA BORGES - CPF: 171.573.741-53 (AGRAVADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (AGRAVADO), OLAVO DOS SANTOS - CPF: 366.469.707-34 (AGRAVADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), TEREZINHA VILELA BORGES - CPF: 468.938.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA BARBOSA LEITE DE ANDRADE - CPF: 028.103.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
RURAL
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM
O FALECIDO
, COM A
ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. QUITAÇÃO
POST MORTEM
. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA.
DISPENSA
DE
PRODUÇÃO DE
OUTRAS
PROVAS. ART 612 DO
CPC. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA AUTONOMIA
PRIVADA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Inventário, indeferiu a expedição de alvará para fins de escrituração e transferência da Fazenda Dois Irmãos, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os agravantes e o falecido, com anuência expressa dos demais herdeiros.

A decisão agravada considerou necessária a remessa da controvérsia
às vias ordinárias, por suposta complexidade fática e ausência de escritura pública.

II. Questão em discussão

V
erificar se a validade e eficácia do contrato de compra e venda firmado em vida pelo
de cujus
, com anuência dos herdeiros, e a posterior quitação parcial com depósito judicial da parcela remanescente, autorizam a expedição de alvará para transferência do bem, independentemente de dilação probatória ou ajuizamento de ação autônoma.

III. Razões de decidir

O art. 612 do CPC autoriza o julgamento de questões incidentais no inventário com base em prova documental, afastando a necessidade de remessa às vias ordinárias quando não houver controvérsia fática relevante.

A existência de contrato particular de compra e venda firmado antes do falecimento, com anuência dos herdeiros, bem como a escritura pública de quitação parcial e o depósito judicial do valor residual, conferem segurança jurídica ao negócio celebrado.

A ausência de vício material, aliada à manifestação unânime dos interessados, afasta a alegada nulidade do negócio por ausência de escritura pública, em nome da preservação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Inexistindo controvérsia fática relevante, e estando demonstrada a adimplência substancial dos adquirentes, é cabível a expedição de alvará, como medida de concretização dos princípios da celeridade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a expedição de alvará para escrituração e transferência de imóvel quando existente contrato particular de compra e venda firmado em vida pelo autor da herança, com anuência
expressa dos herdeiros, e quitação parcial formalizada por escritura pública, desde que a controvérsia jurídica possa ser dirimida com base em prova documental
, nos termos do art. 612 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Inventário
n.

1001306-42.2021.8.11.0010
, indeferiu a expedição de alvará para a escrituração e transferência da fazenda Dois Irmãos.

Os agravantes alegam que nas primeiras declarações o espólio sinalizou a existência do contrato de promessa de compra e venda da fazenda Dois Irmãos, celebrado em 20-4-2017 entre eles (agravantes) e seus pais, com a anuência expressa de todos os herdeiros e respectivos cônjuges, o qual foi objeto da escritura pública de quitação lavrada após o falecimento.

Aduzem que todos os interessados renovaram os termos da avença, reconheceram a quitação da entrada e duas parcelas, restando pendente de pagamento apenas a terceira prestação não vencida na época.

Diz que esse contrato foi levado ao inventário como uma obrigação
a
ser cumprida pelo espólio, e não como um imóvel partilhável.

Afirmam que a análise da validade do negócio jurídico celebrado antes do falecimento e não concluído, não demandaria dilação probatória, tratando-se apenas de questão de ordem pública baseada em documentos já presentes nos autos.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

286655378
).

Na Contraminuta (Id.

292367399
),
a
s agravad
a
s
sustentam que
o pedido veiculado nos autos exige dilação probatória e cognição exauriente para apuração da validade do negócio jurídico, sendo
inviável
sua apreciação nos limites da ação de inventário.

Pugna pelo não provimento do Recurso
e pela condenação dos agravados em litigância de má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
decisão
que indeferiu a expedição de alvará destinado à escrituração e transferência do imóvel denominado Fazenda Dois Irmãos.

Alegam
ter firmado, em
20-4-2017
, contrato de compra e venda
do imóvel rural
com
o falecido
, com anuência expressa de todos os herdeiros.

Sustentam que a alegação de nulidade por ausência de escritura pública, nos termos do art. 108 do
CC
, configura matéria de ordem pública, cuja apreciação exige apenas a análise documental, prescindindo de dilação probatória, circunstância que afasta a classificação como
"questão de alta indagação".

No caso,
é incontroverso que o contrato foi celebrado em vida pelo
de cujus
, por meio de instrumento particular de compra e venda, com a concordância expressa dos herdeiros à época
(Id.

285508373
)
.

Após o falecimento do autor da herança, os adquirentes quitaram parte do valor pactuado, no montante de R$2.133.400,00, conforme escritura pública de quitação lavrada posteriormente (Id. 285508374). A parcela remanescente, no valor de R$ 943.479,37, foi depositada judicialmente nos autos da Ação de Inventário (Id. 147699876).

As agravadas sustentam a nulidade absoluta do ajuste, em razão da ausência de escritura pública.

Contudo, conforme dispõe o art. 612 do
CPC
, cabe ao juiz decidir as questões de direito com base em prova documental, remetendo às vias ordinárias apenas as controvérsias que dependam de outros meios de prova.

A escritura de quitação firmada após o óbito do alienante, com anuência dos herdeiros, constitui elemento probatório
robusto, demonstrando a consolidação da relação jurídica e o reconhecimento dos efeitos do pacto por todas as partes.

O depósito integral do valor residual em juízo reforça o adimplemento da obrigação assumida pelos agravantes.

A tentativa de invalidar o contrato, com fundamento exclusivo em vício formal, desconsidera o conteúdo obrigacional e o contexto sucessório em que se firmou o acordo entre pai e filhos, o que atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da função social do contrato.

Diante disso, não há controvérsia jurídica ou fática que impeça o deferimento do pedido, sendo suficiente o acervo documental constante dos autos.

Assim, a expedição do alvará pleiteado mostra-se medida adequada e necessária no curso da Ação de Inventário, em consonância com os princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reformar a decisão agravada e determinar a expedição de alvará judicial para escrituração e transferência da Fazenda Dois Irmãos aos agravantes,
nos
termos do contrato
firmado
em vida pelo
falecido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025